Tribunal: TJDFT
Processo: 0721551-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721551-91.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LARISSA DE CASSIA NETTO TEIXEIRA AGRAVADO: J. G. BATISTA COMPLEMENTO ESCOLAR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 6 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora